Tribunal: TJDFT
Processo: 0701392-35.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Vistos etc. Diante do agravo interno[1] interposto pela impetrante em face da decisão que indeferira o que fora por derradeiro por ela postulado, notadamente porque qualquer interseção deste órgão naquele momento já exorbitaria a jurisdição que exercera na presente ação mandamental, aos agravados para, no prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazoarem o recurso, querendo, conforme exige o contraditório pleno que pauta o devido processo legal (NCPC, art. 1.021, § 2o). Expirado esse interstício, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 30 de setembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 2950014